Tribunal: STF
Processo: RHC 118200
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: Penal e processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pequena quantidade de cocaína (11,2g). Pena de 6 (seis) anos de reclusão. Princípio da proporcionalidade. Habeas corpus impetrado perante o STJ com o fito de obter liberdade provisória. Superveniência de sentença condenatória. Novo título da prisão cautelar. Prejudicialidade, em regra, do writ. Ausência de base fática. Constrangimento ilegal evidenciado. Inconstitucionalidade do regime inicial fechado de cumprimento de pena para crimes hediondos e equiparados (art. 2º, § 1º, da lei nº 8.072/90). Precedentes. 



    1. A sentença condenatória superveniente que mantém a prisão cautelar fulmina, em regra, a fundamentação do writ.



    2. In casu: O recorrente foi preso em flagrante, em 26/03/2012, acusado do tráfico da ínfima quantidade de 11,2g de cocaína, encontrada enterrada no quintal de sua casa. Impetrado o habeas corpus foi prontamente denegado, ensejando novo writ perante o STJ, que, por sua vez, julgou da seguinte forma: “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a superveniente prolação de sentença prejudica o exame da tese vertida no mandamus , acerca de eventual ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva, visto que um novo título justifica o encarceramento. Precedentes. 2. Inexistente pronunciamento do Tribunal a quo sobre a conservação da prisão provisória na sentença, inviável a apreciação do tema por esta Corte, eis que implica em inaceitável supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    3. Afigura-se claramente desproporcional a manutenção da prisão preventiva do recorrente, configurando agudo constrangimento ilegal e exigindo, por conseguinte, uma atuação efetiva e imediata desta Corte, pois (i) a pena fixada na sentença condenatória, de 6 (seis) anos de reclusão pelo tráfico de 11,2g de cocaína é muito acima do aplicado pela jurisprudência mesmo em quantidade apreendida superior ao encontrado com o acusado; (ii) o recorrente encontra-se preso há um ano e seis meses; (iii) a imposição do regime inicial fechado com fundamento apenas no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, declarado inconstitucional, incidenter tantum, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 111.840, realizado em 27/06/2012, constitui constrangimento ilegal expurgável de ofício; e (iv) há parecer ofertado pelo Ministério Público Federal em favor do paciente, com a seguinte ementa: “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS QUE POSSIBILITAM O RELAXAMENTO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. Parecer pela concessão da ordem”.



    4. Recurso provido para conceder liberdade provisória ao recorrente; habeas corpus concedido, de ofício, para afastar o óbice previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 à fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, declarado inconstitucional por esta Corte, ficando a cargo do juízo processante a análise dos requisitos exigidos para o regime compatível com a pena aplicada.